Tribunal: TJPA
Processo: 0812730-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812730-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MARCILENE SOUZA MOURA, RAIMUNDO RODRIGUES MONTEIRO, DEMAIS INVASORES DA FAZENDA TIMBORANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se de imóvel destinado à exploração minerária e não agrária, o entendimento adotado atualmente por este E. Tribunal de Justiça é de que o juízo competente para processar e julgar a ação possessória é o da vara cível, motivo pelo qual descabe a remessa dos autos à vara agrária.

2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALE S.A.
contra a decisão proferida pela Vara Única de Mojú, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0801092-85.2021.8.14.0031), movida contra MARCILENE SOUZA MOURA, RAIMUNDO RODRIGUES MONTEIRO e DEMAIS INVASORES DA FAZENDA TIMBORANA
.

O juiz singular
declinou a competência para a Vara Agrária sob os seguintes termos:

“Sem embargo das respeitáveis decisões carreadas pela requerente em abono da asserção da competência deste Juízo, entendo que se encontra devidamente caracterizado o conflito coletivo pela posse da terra em área rural, como exigido pelo art. 1º da Resolução n. 018/2005-GP, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Art. 1º As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.”

Note-se que esse dispositivo alude a conflitos coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, não constando de sua dicção a exigência de que a querela seja instaurada acerca da posse de imóveis rurais, mais se afeiçoando ao critério geográfico para definir o objeto da tutela normativa. Seria o bastante para atrair a jurisdição da Vara Agrária, a meu sentir.

Mas, para além disso, e tangenciando a finalidade do uso do imóvel, a autora invoca a definição contida no art. 4º, inciso I, da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra) para concluir que, não se destinando a atividades agrárias ou agrícola, desfigurada estaria a feição rural do imóvel em tela. Contudo, a definição invocada está jungida e adstrita aos fins daquela Lei, que se preordena a disciplinar “os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola” como suficientemente deixa evidente o caput do seu art. 4º:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;” (grifei)

Convenientemente, a autora sustenta que em razão da área não se destinar a essas atividades, não se configuraria como imóvel rural. Contudo, o art. 4º, inciso I, da Lei 9.629/1993, também invocada pela demandante traz conceituação mais abrangente, abarcando imóveis passíveis de exploração agropecuária, extrativista ou agroindustrial, como parece ser a área litigada. É ler:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;” (grifei)

Assim, não basta a autora alegar que se dedica a empreendimentos minerários para de pronto subtrair a competência da Vara Agrária em relação a todos os imóveis de sua propriedade, uma vez que não demonstrado que na área em questão são desenvolvidas aquelas atividades, sendo ela passível de se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, assim se constituindo em imóvel rural, também pelo critério finalístico abraçado pela autora.

Ante todo o exposto, positivado o conflito coletivo pela posse de terra em área rural, declino de minha competência para processar e julgar o presente feito em favor da Vara Agrária de Castanhal, com jurisdição sobre a área objetivada, para onde determino que o feito seja encaminhado após a preclusão das vias impugnatórias, devidamente certificado, dando-se baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Inconformada, a empresa autora alega que a decisão agravada não se coaduna com entendimento pacificado neste Tribunal no sentido da competência da vara comum para dirimir a questão, já que o imóvel objeto da lide está voltado à atividade minerária, descaracterizando-o como imóvel rural, estando afastada a competência da vara agrária.

Esse posicionamento foi firmado no agravo de instrumento nº 0001563-09.2016.8.14.0000, a partir de voto divergente proferido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro afirmando pela competência da vara comum em atenção ao critério da destinação do imóvel (atividade minerária). Diz que após esse julgamento, inúmeras decisões monocráticas foram exaradas no sentido de suspender a decisão de primeiro grau que declinava da competência para vara agrária nessa situação.

Defende que como a atividade minerária exercida pela empresa não se enquadra como atividade agrária, a competência para o feito de origem seria da Vara Única de Moju.

Coube-me o feito por redistribuição.

Em decisão inicial (ID 7471574), concedi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões (ID

10489687).

A D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do Agravo (ID

10582712).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a lide sobre o acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo da
Vara Única de Moju, que declarou sua incompetência para julgar a ação, remetendo os autos à Vara Agrária de Castanhal.

A parte autora recorreu alegando que este E. Tribunal de Justiça do Pará – TJPA pacificou seu entendimento a respeito da competência da vara comum para julgar ações de reintegração de posse propostas pela Vale S.A com o intuito de reaver propriedade destinada à exploração minerária, como ocorre no presente caso.

Logo, por não se tratar de imóvel rural, a Vale S.A defende a necessidade de reforma do
decisum
agravado com o afastamento da competência da vara especializada.

De fato, razão assiste à Agravante.

Isso porque a decisão do juízo
a quo
se encontra em dissonância com o entendimento atual do TJPA.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0001563-09.2016.814.0000, a 1ª Turma de Direito Privado, a partir do voto divergente prolatado pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, assentou o entendimento de que a Vara Cível de Canaã dos Carajás é competente para o julgamento de processos de reintegração de posse em que a área sob litígio é objeto de exploração mineral:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA.
ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Processo 00015630920168140000, 2019.01389088-60, 202.606, Relator voto-divergente: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Rel. originária MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-12)

Ademais, transcrevo decisões recentes de outros Desembargadores mantendo a posição declarada no julgamento acima:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO.

EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA.
ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(5332436, Rel.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-09)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801658-98.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2022 )

Diante disso, em consonância com a manifestação ministerial, comungo do entendimento inicialmente exarado pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro e seguido pelos demais membros deste E. Tribunal, no sentido de que, não sendo o imóvel objeto da ação possessória caracterizado como imóvel rural (devido ser destinado à atividade minerária), o respectivo processo deve ser julgado pela vara comum.

Portanto, decido reformar a decisão agravada a fim de declarar competente o juízo da
Vara Única de Moju
para a análise e julgamento da Ação de Reintegração de Posse aqui debatida,
impedindo, assim, a remessa dos autos à vara agrária de Castanhal.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar o
decisum
recorrido determinando que o processo permaneça sob a competência do juízo da
Vara Única da Comarca de Mojú.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024